Tribunal: TJSP
Processo: 2051190-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ADMITIU DEFINITIVAMENTE O CONSÓRCIO GUARATINGUETÁ ROTATIVO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ. IMPOSSIBILIDADE.
O interesse jurídico do terceiro decorre do fato de a sentença a ser proferida no processo poder atingi-lo direta ou reflexamente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ADMITIU DEFINITIVAMENTE O CONSÓRCIO GUARATINGUETÁ ROTATIVO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ. IMPOSSIBILIDADE.
O interesse jurídico do terceiro decorre do fato de a sentença a ser proferida no processo poder atingi-lo direta ou reflexamente. No presente caso, resta evidenciado o interesse jurídico do Consórcio Guaratinguetá Rotativo, uma vez que é o atual prestador do serviço de estacionamento da Zona Azul de Guaratinguetá. Pedido de restabelecimento da concessão feito pela autora, ora agravante, que tem o condão de afetar a esfera jurídica do Consórcio. Decisão mantida.
Recurso não provido.